Tribunal: TJBA
Processo: 8000767-31.2023.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Recurso em Sentido Estrito n.º 8000767-31.2023.8.05.0146 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Recorrente(s) : ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s) : Ciro Silva de Sousa (OAB/BA 37965) e Deusdedite Gomes Araujo (OAB/BA19982) Recorrido : Ministério Público do Estado da Bahia RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. CONFIGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. PROCEDIMENTO. FASE DE ADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA MEDIATA. SUFICIÊNCIA. VALIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. SURPRESA. AFASTAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. TESE DEFENSIVA. CONTROVÉRSIA. APRECIAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Em que pese a vedação a que o Julgador, na decisão de pronúncia, avance sua fundamentação sobre elementos que suplantem a mera análise de probabilidade da autoria delitiva, sob pena de incidir em excesso de linguagem, não se revela possível constatar vício dessa natureza quando nem mesmo próprio recurso aponta quais passagens do julgado se revelariam excessivas em seu linguajar e este, em verdade, se limita textualmente ao efetivo juízo de probabilidade, utilizando elementos descritivos relativos à conduta do agente tão somente como relato do quanto abrigado no feito, sem qualquer direcionamento a aspectos meritórios. 2. Por encerrar fase de mera admissibilidade processual, o juízo positivo de pronúncia não está adstrito à comprovação inequívoca da autoria delitiva, mas, sim, à coleta de elementos indiciários desta, diretamente ou em participação, cabendo apenas ao Tribunal do Júri imiscuir-se na análise probatória acerca das teses confrontadas pela Acusação e Defesa. Inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Restando patente a materialidade delitiva, inclusive assentada em relatórios de atendimento médico inequivocamente concludentes pela ocorrência de lesões à vítima por disparos de arma de fogo, revela-se suficiente, para a pronúncia, a coleta de prova técnica e hígidos depoimentos no sentido de que teria sido o réu o autor mediato do fato, notadamente se Defesa não foi capaz de produzir sequer indício de prova para elidir as constatações alcançadas a partir daqueles, assentando sua construção no reconhecimento de meras possibilidades lacônicas para afastar as conclusões a que indiciariamente conduzem. 4. Não há que se falar em pronúncia lastreada em elementos exclusivamente oriundos do inquérito policial se estes, em verdade, são ratificados em instrução, inclusive quanto à quebra de sigilo de comunicações da vítima, vinculando o terminal utilizado para a ameaçar e negociar o conserto de veículos ao réu. 5. Firmando-se o convencimento indiciário pela prática do delito na forma apontada na denúncia, inviável, à míngua de manifesta comprovação de sua improcedência, a pronta exclusão das qualificadoras indicadas na deflagração do feito, haja vista que, também acerca delas, natural se revela o Conselho de Sentença para o respectivo esclarecimento, em análise exauriente de mérito e, inclusive, sob quesitação própria. 6. Caso em que ao réu é atribuída a autoria mediata da tentativa de homicídio à vítima, em decorrência de insatisfação com o resultado de serviços automotivos em veículos que à oficina daquela eram direcionados, existindo no conjunto probatório, para além da prova oral, comprovação de que o terminal telefônico utilizado para negociar os ditos serviços e ameaçar aquela, inclusive no dia do fato, corresponde a uma chave PIX pertencente ao próprio réu, sendo esta utilizada para efetuar o pagamento pelos consertos de cujo resultado teria se originado a motivação delitiva, elementos, assim, assaz suficientes a evidenciar a autoria indiciária, cujo afastamento somente se reserva ao próprio Tribunal do Júri. 7. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000767-31.2023.8.05.0146, em que figuram, como Recorrente, Anderson Ferreira dos Santos e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator